Tribunal: TJDFT
Processo: 0702251-97.2018.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
RESSARCIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CERCEAMENTO DEFESA. DÍVIDA DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. DEVEDOR SOLIDÁRIO. CCB 283.
1. Há preclusão lógica entre o preparo do recurso e a pretensão de gratuidade.
2. O indeferimento de prova desnecessária não configura cerceamento de defesa.
3. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos codevedores a sua quota.